Tribunal: TJMT
Processo: 0012122-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012122-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA DAS DORES FREITAS - CPF: 325.702.791-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PROVIDO.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos e rejeitou os embargos à execução opostos pelo Recorrente.

Nas suas razões recursais, assevera a apelante que para fins de atualização do valor contra a Fazenda Pública deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, que prevê atualização monetária e compensação da mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança.

Aduz que a correção monetária, deve ser realizada pelo índice IPNC até 29/06/2009 (advento da lei 11.960/2009), a partir de então, a correção será realizada pela TR até 25/03/2015, somente após 25/03/2015 deverá ser utilizado o IPCA-E.

Ressalta que quanto aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é aplicável o índice de correção da caderneta de poupança.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja recebido o presente recurso, sendo o mesmo totalmente provido, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período entre 30/06/2009 até 25/03/2015 e os juros de mora pelo índice de correção da caderneta de poupança.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão no id. 4900941.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos e rejeitou os embargos à execução opostos pelo Recorrente.

Quanto ao modo de atualização da condenação fixada, hão de ser observados os critérios estabelecidos pelos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela sistemática de Recursos Repetitivos, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

Segundo os julgados citados, no presente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Conforme se verifica no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (id. 4900809), a sentença será corrigida da seguinte forma:

“DANOS MORAIS: Valor arbitrado de 10.000,00 (Dez mil reais) corrigido monetariamente pelo índice INPC/IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, 04/12/2007 fls. 04 (Proc. Código 342600) com juros de mora de 0,5%, a partir da data da citação, isto é, 10/07/2008 conforme fls. 38 (Proc. Código 342600).

DANOS MATERIAIS: Valores correspondentes as despesas indicadas nos documentos de fls. 28/33 (Proc. Código 342600) corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IPCA, a partir da data do respectivo pagamento com juros de mora de 1% ao mês ambos a partir da data da citação, ou seja, 10/07/2008 fls. 38 (Proc. Código 342600).

Honorários advocatícios arbitrados em RS 2.000,00(Dois mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data da prolatação da sentença, ou seja, 18/03/2011 (Proc. Código 342600) até a presente data.

Valores atualizados até 01/02/2017.

indexador utilizado: F. Pública-INPC/IPCA.

Juros Moratórios de 10/07/2008 a 22/02/2017: 0,5%/mês simples.”

Com efeito, haja vista o proferimento da sentença, reconhecendo a existência do dever de indenizar, em 18/03/2011, e, considerando o que dispõem o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, hão de incidir, sobre o valor da condenação os índices de juros e correção monetária que deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Desse modo, mostra-se necessária a reforma da sentença, somente, para adequar o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante e sua respectiva atualização monetária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que o valor da condenação seja atualizado com os índices de juros e correção monetária dispostos no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021